Tribunal: STF
Processo: RE 74617
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
- I.C.M. E IMPOSTO ÚNICO SOBRE MINERAIS - TELHAS E TIJOLOS.
Não viola a Constituição de 1969 nem nega vigência a Direito aplicável ao caso atualmente, o Acórdão que sujeitou ao I.C.M telhas e tijolos, como produtos finais industrializados, embora resultantes do empregos de minerais sujeitos ao imposto único respectivo na fase de extração e tratamento. Jurisprudência recente do STF nesse sentido.